Tribunal: STF
Processo: ARE 1584057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AUMENTO DA CULPABILIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o réu teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena basilar aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se a pena aplicada ao recorrente deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal do Júri possui soberania para decidir com base na íntima convicção dos jurados, desde que o veredicto esteja amparado em elementos probatórios idôneos.
Assim, a anulação do julgamento somente se justifica quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada da prova dos autos.
No caso concreto, há prova suficiente para sustentar a condenação, incluindo depoimentos testemunhais, laudo cadavérico e a confissão qualificada do réu, de modo que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório.
A tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente se mostra isolada nos autos e não encontra amparo nos depoimentos das testemunhas presenciais, que relataram agressões iniciadas pelo próprio réu, contrariando sua versão dos fatos.
Quanto à dosimetria da pena, a fundamentação utilizada para justificar a valoração negativa da culpabilidade é inidônea, pois a gravidade do crime já é inerente ao tipo penal do homicídio qualificado.
Contudo, o efeito devolutivo da apelação permite o reforço argumentativo na revisão da dosimetria, desde que não agrave a situação do réu. No caso, a premeditação do crime justifica a manutenção da pena-base fixada na sentença.
Restando evidenciado que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, incabível a sua valoração de forma positiva ao acusado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59 e 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: TJCE, ACr 0013332-13.2016.8.06.0137, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, DJCE 15/10/2021; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 11/03/2022; STJ, AgRg-HC 700.527, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJE 25/02/2022.

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente